Tribunal: TCU
Processo: 022.919/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 147/2023/CFFC-P, de 2/8/2023, encaminha o Requerimento 269/2023, de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, que solicita ao TCU a realização de autoria a fim de apurar "possíveis irregularidades de agentes públicos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional".

Inteiro teor:
Acórdão 1006/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados requer do TCU a realização de auditoria a fim de apurar possíveis irregularidades de agentes públicos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito); Considerando que o prazo inicial para atendimento da SCN se esgotou em 2/2/2024 (180 dias a contar da autuação, conforme o art. 21 da Resolução TCU 215/2008); Considerando que, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, o prazo para atendimento da SCN pode ser prorrogado, uma única vez, pelo Plenário, por até metade do inicialmente fixado; Considerando que a unidade instrutiva do processo - Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) - justificou, às peças 43-44, a necessidade de prorrogar o prazo de atendimento da Solicitação; e Considerando que se trata do primeiro pleito de prorrogação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: prorrogar por noventa dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; comunicar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a prolação deste Acórdão, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; e restituir o processo à AudGovernança para as providências administrativas a seu cargo, mantendo-o aberto até o atendimento integral do pedido da SCN, nos termos do art. 6o, I, da Resolução-TCU 215/2008. 1. Processo TC- Processo 022.919/2023-6 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 037.574/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.